Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTABILIDADE. SAQUE POR CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Às relações jurídicas surgidas com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. O reconhecimento da relação de consumo não acarreta automática inversão do ônus probatório, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência da parte.

3. Não demonstrada a presença dos requisitos legais, mantém-se a distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor demonstrar a irregularidade das cobranças.

4. Afasta-se a existência de danos morais, em razão da não demonstração de falha na prestação de serviço.

5. Recurso conhecido e não provido.